Tribunal: TJDFT
Processo: 0709839-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. AQUISIÇÃO DA SUBSTÂNCIA FOSFOETANOLAMINA SINTÉTICA. REJEIÇÃO DO PEDIDO.
I – A fosfoetanolamina sintética não tem registro na Anvisa nem segurança sanitária. Não há comprovação científica e testes clínicos oficiais sobre a sua eficácia e segurança no tratamento de câncer em seres humanos, bem como a autora não comprova seu atual estado de saúde e que a substância foi prescrita por médico que a acompanha. O Plenário do e. STF, em 19/05/16, deferiu liminar na ADI 5501 para suspender a eficácia da Lei 13.269/16, que autoriza o uso da fosfoetanolamina sintética por pacientes diagnosticados com neoplasia maligna, até julgamento da ação.
II – Apelação desprovida.